Tribunal: TJSP
Processo: 2176525-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de dívida locatícia e acessórios. Perícia grafotécnica pleiteada pelos corréus fiadores. Insurgência deles contra decisão que lhes determinou o depósito dos honorários periciais. Irresignação que prospera. Autenticidade do contrato locatício impugnada pelos requeridos, com imputação de falsidade das assinaturas ali

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de dívida locatícia e acessórios. Perícia grafotécnica pleiteada pelos corréus fiadores. Insurgência deles contra decisão que lhes determinou o depósito dos honorários periciais. Irresignação que prospera. Autenticidade do contrato locatício impugnada pelos requeridos, com imputação de falsidade das assinaturas ali apostas como sendo as suas. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe a quem produziu o documento, no caso, os autores locadores. Incidência do regramento específico do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ficando afastada a regra geral disposta no artigo 95 do Diploma Processual Civil. Despesas oriundas da referida prova que devem ser suportadas pelos demandantes, ora agravados, e não pelos ora agravantes. Decisão combatida que comporta reparo neste aspecto. Recurso provido.